Tribunal: TJDFT
Processo: 0716663-31.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. XINGAMENTOS E AGRESSÕES RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente em reparação por danos morais decorrentes de agressões físicas e verbais.
2. Em seu recurso, sustenta que as provas dos autos (inclusive vídeos) demonstram invasão de domicílio pela recorrida, agressões físicas e verbais contra a recorrente e seus familiares (filho adolescente e filha de 6 anos), fatos que configuram ato ilícito grave (arts. 186 e 927 do CC) e dano moral evidente, não sendo aplicável a tese de “agressões recíprocas”, pois a conduta ofensiva e desproporcional partiu da recorrida e violou o direito fundamental à inviolabilidade do lar. Requer, assim, a integral reforma do julgado para julgar procedente o pedido inicial, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, com juros e correção, além de custas e honorários sucumbenciais fixados de forma equitativa, observados os critérios do art. 85 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em definir se os atos praticados pela ré são aptos a configurar dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes é regida pela Constituição Federal e pelo Código Civil.
5. A indenização por danos morais decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento danoso (art. 5o, X, da CF).
6. Consta no art. 927 do Código Civil que: "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Além disso, o art. 186 do mesmo código prescreve: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
7. Da análise detida das provas produzidas nos autos, a tese da recorrente de ter sido vítima de invasão de domicílio e ter sofrido agressões físicas e verbais imotivadas não se confirma.
8. Conforme relato da autora no ID 80837431, a requerida entrou em sua residência para pedir um cigarro e uma cerveja e, em seguida, começou a agredi-la enforcando-a pelas costas, bem como à sua filha de seis anos, apertando-lhe o braço.
9. Apesar de alegar ter sofrido agressões físicas, deixou de trazer aos autos laudo que comprovasse as alegadas agressões, juntando apenas o boletim de ocorrência constando somente as declarações da recorrida (ID 80837432).
10. Por outro lado, o depoimento da requerida colhido na delegacia informa que, no dia 10/05/2025, as partes estavam em uma reunião familiar, quando Pedro e Josiane teriam a agredido física e verbalmente.
11. Tanto a versão da recorrente quanto a da recorrida afastam a tese de invasão de domicílio, uma vez que as partes possuíam convívio e o ingresso na residência estava tacitamente autorizado. Além disso, os vídeos juntados não permitem identificar de quem partiram as agressões e quem efetivamente as sofreu. Somente laudo pericial poderia atestar se houve agressões, quem as sofreu e o grau das lesões.
12. Do contexto fático e probatório apresentado nos autos, evidencia-se que as partes possuíam convívio familiar e as agressões físicas e verbais foram recíprocas, não se confirmando a tese de agressão imotivada e invasão de domicílio apresentada pela recorrente. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
13. No que toca ao pedido de fixação de honorários advocatícios, no âmbito dos Juizados Especiais, deve-se observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/1995, ou seja, fixa-los no percentual entre 10% e 20% do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Por se tratar de legislação específica, não há fixação por equidade (art. 85, § 8o do CPC).
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido.
15. Condena-se a recorrente vencida nas custas e ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade judiciária.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927.